Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-69.2018.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL CUMULADA COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA DIFUNDIDA EM VEICULAÇÃO ELETRÔNICA. DIFUSÃO ENVOLVENDO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CRÍTICA À POSTURA ATUANTE DO AGENTE JUNTO AO ÓRGÃO DO QUAL FORA SERVIDOR. CONTEÚDO NARRATIVO E INFORMATIVO. ILICITUDE. ABUSO OU OFENSA. INEXISTÊNCIA. SIMPLES NARRATIVA. FATO DE INTERESSE PÚBLICO. DIFUSÃO VERÍDICA. IMPRECISÃO DE DATA QUANTO À APOSENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AFETAÇÃO DA HONRA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO QUALIFICADOS. DIREITO DE RESPOSTA. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE INFORMAR E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PEDIDOS. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. APTIDÃO TÉCNICA. PEDIDO ADEQUADO E DERIVADO DA FUNDAMENTAÇÃO ALINHAVADA. APTIDÃO. AFIRMAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO. INSTRUMENTO ELEITO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. CONDIÇÃO PARA O AVIAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Emoldurando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a ilação de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo aos acionados defenderem-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhes fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta, encartando a questão volvida à necessidade e modo de retificação de matéria jornalística publicada e reputada ofensiva matéria afeta exclusivmente ao mérito.
2. Emergido o ato reputado ilícito afeto à publicação de matéria jornalística veiculada, a pretensão formulada pelo protagonista enfocado objetivando a composição dos efeitos que irradiara e a elisão a ilicitude mediante a retificação do publicado não tem necessariamente como premissa a sujeição ao rito especial estabelecido pela Lei no. 13.188/2015 nem à prévia formulação de direito de resposta e sua negação, pois o assiste o direito subjetivo de optar pela formulação do pedido à luz do rito que melhor satisfaz seus interesses e necessidades e preserva o direito que vindica, não havendo se falar em inadequação do pedido formulado.
3. A liberdade de imprensa, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade, não se afigurando, consoante o modus operandi da imprensa, que fatos revestidos de verossimilhança e interesse público, modulados de modo a induzir ilações condizentes com a realidade, sejam veiculados e levados a conhecimento público, e, conquanto compreenda o veiculado natureza crítica, sejam traduzidos como abusivos e excesso no exercício do direito de informação e liberdade de imprensa e opinião, pois estão resguardados como exercício do regular direito de informação e liberdade de expressão, diante do notório interesse público dos quais se revestem (CF, art. 5o, IX e X).
4. Cingindo-se a matéria a reportar o apurado sem alinhavar qualquer referência desairosa ou ofensiva contra a pessoa do enfocado, tendo o texto publicado se limitado a abordar de forma crítica postura atuante de servidor aposentado, que, ostentando a condição de ex-chefe de gabinete de Ministros do TCU, teria sido visto, após ter passado para a inatividade, nas dependências da Corte de Contas em companhia de políticos e representantes de empresas, situação passível de ensejar conflito de interesses em descompasso com a ética e moralidade, sem afirmar a subsistência da prática de conduta ilícita ou imputar qualquer ofensa aos predicados de sua personalidade, denotando o noticiado, ao revés, manifesto cunho de interesse público, não há se falar em objetivo gratuito de divulgação de informação inverídica no intuito de vulnerar a honra ou reputação do enfocado na difusão.
5. Não se identificando na matéria jornalística veiculada qualquer imprecação negativa à conduta do servidor aposentado passível de se configurar ilícito, tendo se aferido, ao revés, que o reportado, a despeito da censura imprecada à conduta do enfocado, não se esquivara da verdade do averiguado e se revestira de nítido interesse público, guardando, assim, subserviência aos limites da simples narrativa, restando acobertada pelo direito de informação que é resguardado ao órgão de imprensa que a veiculara, traduzindo simples exercício regular da liberdade de expressão constitucionalmente resguardada, resta obstada sua qualificação como ato ilícito por abuso do direito e fato gerador do dano moral.
6. Sob pena de se modular e interferir na atividade jornalística e forma de atuação da imprensa cotidiana, que rascunha a histórica no clamor dos fatos, ficando a verdade real afetada à atuação dos historiadores, não se afigura viável que seja exigido dos veículos de comunicação prévia investigação destinada a decantar a verdade absoluta e insofismável dos fatos, afigurando-se consoante sua fórmula de atuação diária que, havendo verossimilhança no apurado e revestindo-se de interesse público, notadamente quando envolve agentes e órgãos públicos, seja veiculado de forma narrativa, tornando inviável que o difundido seja assimilado como ofensivo, abusivo ou ilícito, infirmando, destarte, a germinação de direito de resposta se não houvera inverdade evidente ou excesso no difundido.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Unânime.